Tribunal: TJMT
Processo: 1019855-67.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
AGRAVO EM EXECUCUÇÃO No. 1019415-71.2020.8.11.0000
COMARCA DE SINOP
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO: EVERTON DE JESUS DA SILVA GONÇALVES
Vistos.
Remetam-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça, para parecer.
Após, volvam-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de setembro de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator